Tribunal: TJSP
Processo: 2044393-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação Direta de Inconstitucionalidade – Insurgência da Câmara Municipal, pretendendo a revogação da liminar concedida – Impossibilidade – Parte ilegítima para recorrer da decisão – Legitimidade recursal no controle concentrado de constitucionalidade que segue as mesmas regras referentes à legitimidade 'ad causam' ativa – Rol taxativo do artigo 90 da Constituição Paulista –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação Direta de Inconstitucionalidade – Insurgência da Câmara Municipal, pretendendo a revogação da liminar concedida – Impossibilidade – Parte ilegítima para recorrer da decisão – Legitimidade recursal no controle concentrado de constitucionalidade que segue as mesmas regras referentes à legitimidade 'ad causam' ativa – Rol taxativo do artigo 90 da Constituição Paulista – Recurso que deveria ter sido interposto pela Mesa da Câmara Municipal – Agravo não conhecido, pelo não preenchimento de requisito de admissibilidade recursal.